Tribunal: TJBA
Processo: 8053631-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8053631-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FRANCINEIDE PULGAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
DIREÇÃO PERIGOSA
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. CAUSÍDICO DEVIDAMENTE INTIMADO

POR MEIO ELETRÔNICO
.

VALIDADE DO ATO. ART. 5º DA LEI Nº
11.419/2006
C/C ART. 19, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 185/2013, DO CNJ.

NULIDADE

DO TRÂNSITO EM JULGADO
NÃO CONFIGURAD
A
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

O art. 5º, da Lei nº 11.419/2006 e o art. 19 e seguintes da Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, as intimações far-se-ão por meio eletrônico, sendo a regra aplicada, inclusive, às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos.

A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e art. 19 e seguintes da Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça,

é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de intimação via oficial de justiça e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

I
n casu
, verifica-se que a intimação da advogada dativa se deu eletronicamente por meio de seu acesso aos autos e leitura do ato no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Em assim sendo, conclui-se que a intimação da defensora dativa realizada nos autos da ação penal nº 8000043-45.2023.805.0237 é válida, não havendo que se falar em desconstituição do trânsito em julgado da sentença por vício de forma

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8053631-96.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
LAIUS BIANCHINI DE MELLO -- OAB BA31378-A
e, como Paciente,

FRANCINEIDE PULGAS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.